Tribunal: TJBA
Processo: 8001277-28.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001277-28.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS Advogado(s): RECORRIDO: ARNE LANGFELD e outros (2) Advogado(s): ARTHUR MAURICIO LOUREIRO MAGNAVITA (OAB:BA65883-A), MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A), FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA (OAB:BA20450-A) ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. TEMA 1.113 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, em remessa necessária, confirmou sentença concessiva de segurança para determinar o cálculo do ITBI com base no valor efetivo da transação imobiliária declarado pelos impetrantes (R$ 600.000,00), afastando o arbitramento unilateral pelo Fisco Municipal (R$ 970.888,32), e condenou o Município ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um salário-mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em premissa equivocada ou omissão ao afastar precedente do TJ-RS e ao reconhecer a adequação da via mandamental diante da divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o adotado pelo Fisco; e (ii) saber se há contradição interna na decisão que, ao mesmo tempo, conhece do agravo interno e aplica multa por litigância de má-fé ao Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com a valoração fática e jurídica adotada pelo colegiado. 4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente o precedente do TJ-RS, expondo as razões pelas quais ele não se aplicava ao caso concreto: no julgado gaúcho havia controvérsia sobre o valor venal a demandar dilação probatória, ao passo que, nos presentes autos, o valor da transação estava documentalmente comprovado e o Município, sem instaurar o processo administrativo previsto no art. 148 do CTN, simplesmente desconsiderou o valor declarado e arbitrou outro unilateralmente. Ausência de omissão ou premissa equivocada. 5 - A tese de que a diferença entre os valores declarado e fiscal, por si só, revelaria controvérsia sobre o valor venal apta a inviabilizar o mandado de segurança inverte a lógica do Tema 1.113 do STJ, que atribui ao Fisco o ônus de afastar a presunção de veracidade do valor declarado mediante procedimento administrativo regular, sendo vedado que o próprio ato ilegal do Município seja invocado como óbice ao remédio constitucional. 6 - O conhecimento do recurso e a imposição de multa por litigância de má-fé não são categorias logicamente excludentes. A admissibilidade recursal é aferida por critérios formais; a boa-fé processual é exigência autônoma, que pode ser violada mesmo quando o recurso é formalmente cabível. O acórdão identificou as condutas enquadráveis nos incisos III e VII do art. 80 do CPC e explicitou os parâmetros de fixação da multa com fundamento no art. 81, § 2º, do CPC. Ausência de contradição. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados, com advertência ao embargante de que a reiteração do expediente ensejará a majoração da multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001277-28.2024.8.05.0043, sendo parte embargante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e partes embargadas ARNE LANGFELD e JACQUELINE ERIKA LERCH, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente